Tribunal: TJES
Processo: 5003149-85.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos; Reajuste contratual
Data de julgamento: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003149-85.2021.8.08.0000

AGTE:

POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

AGDO:

ANTÔNIO EDSON DE MENDONÇA

RELATOR:

DESEMB. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. ANTERIOR COMPRIMENTO DA ORDEM. NECESSIDADE DE DESBLOQUEIO. QUESTIONAMENTOS ACERCA DO SISTEMA DE REEMBOLSO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.

1. O comando objurgado foi disponibilizado no e-diário de 08/06/2021 (ID 1391698, p. 02), de sorte que, em razão dos depósitos efetuados pela agravante em 07/06/2021, totalizando a importância de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), não há razões para o bloqueio, via SISBAJUD, promovido pelo julgador
a quo
, referentes às mensalidades pagas e não reembolsadas.

2. Lado outro, inviável adentrar nos demais questionamentos trazidos pelo agravante, atinente ao sistema de reembolso (limites de valores, conforme tabela e etc., assim como estabelecido na decisão que antecipou os efeitos da tutela), porquanto tal não foi objeto de deliberação na decisão objurgada, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, devendo tais questões primeiramente serem analisadas pelo julgador
a quo
.

3. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido em parte.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória (ES), 18 de Julho de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003149-85.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS
AGRAVADO: ANTONIO EDSON DE MENDONCA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003149-85.2021.8.08.0000

AGTE: POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

AGDO: ANTÔNIO EDSON DE MENDONÇA

RELATOR: DESEMB. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS
, haja vista estar inconformada com a decisão (ID’s 1336458, p. 09 / 1391696, p. 01) que, nos autos da
“ação ordinária de obrigação de fazer c.c. pedidos de tutela de urgência e de indenização por danos morais”
proposta por
ANTÔNIO EDSON DE MENDONÇA
, estabeleceu o seguinte:

[...] A empresa foi intimada e reintimada para cumprir a obrigação, mas até o momento, não a cumpriu, mesmo depois de o autor ter fornecido toda a documentação necessária – e exigida (fls. 180, 243, 288/291 e 305/309), para que pudesse ser feito o reembolso na forma contratada (fls. 244/266).

A situação é de extrema sensibilidade e gravidade, pois se trata de um idoso acometido da doença de Alzheimer que se encontra internado em uma clínica particular (Brisa da Montanha), como demonstram as notas fiscais de fls. 298/304.

É por isso que determino que a requerida cumpra, imediatamente, o que lhe foi ordenado às fls. 166/167, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incidentes a partir do dia seguinte à intimação desta, devendo, ainda,
peticionar em 10 dias úteis informando sobre o cumprimento
.

Sem prejuízo, uma vez verificando que o autor possivelmente ficará, em breve, sem recursos para custear a internação do idoso – já que a mensalidade é no valor de R$ 4.000,00 -, verifico o perigo que a demora na tramitação deste processo pode lhe causar, a qual, somada à probabilidade de seu direito, já reconhecida na Decisão reiteradamente descumprida pela requerida, defiro o requerimento de fls. 296/309 para ordenar o bloqueio, via SISBAJUD, da importância de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), referentes às mensalidades pagas e não reembolsadas até o presente mês, cujo recibo segue em anexo.

Intimem-se, inclusive a requerida para que cumpra a decisão em todos os seus termos. No mais, aguarde-se informação sobre o cumprimento, por 10 dias. Não sendo protocolizada petição, voltem-me conclusos. [...]

Em seu articulado (ID 1335936, p. 01-25), a agravante defende o que segue: (i) é uma pessoa jurídica de direito privado constituída sem nenhuma finalidade lucrativa, fato este que a distingue da natureza de mera sociedade, pois não é aberta para o mercado de consumo; (ii) em razão da ausência de finalidade lucrativa e de atender apenas ao grupo fechado de beneficiários, trata-se de uma operadora de saúde na modalidade autogestão, restando afastada a aplicação do CDC; (iii) revela-se patente o excesso da decisão objurgada, uma vez que, no mesmo comando, há a determinação de pagamento – o que foi feito tempestivamente – e o bloqueio, o qual foi efetivado em 02/06/2020; (iv) o julgador
a quo
, ao promover o bloqueio, afrontou o art. 805 do CPC e o princípio da menor onerosidade ao devedor, mostrando assim grave descaso e descuido à solvibilidade e prejuízos consequentes de referido ato; (v) o agravado não cumpriu com as regras estabelecidas, uma vez que a documentação apresentada está em desconformidade com os moldes de processo de reembolso praticados; (vi) as notas fiscais encaminhas para reembolso apenas demonstram o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sem um descritivo analítico com os itens necessários ao preenchimento das condições constantes no item VII da cláusula 19.3.4 do Regulamento; (vii) o agravado,
ao deixar de fornecer documentos essenciais ao reembolso nos moldes da inequívoca previsão do Regulamento do plano, o que foi expressamente determinado pelo julgador
a quo
na decisão que deferiu a tutela de urgência como condição do reembolso, tem obstaculizado o regular cumprimento do comando judicial; (viii) extrapolando o contrato e a decisão outrora proferida, deseja o agravado o pagamento integral da internação em prestador de sua escolha, o que não pode ser admitido; (ix)
a multa aplicada pelo eventual descumprimento da medida se afigura desarrazoada e desproporcional, mesmo porque o bloqueio em si já é uma forma de satisfação do crédito; (x) desta forma, deve ser desconstituído o bloqueio realizado
e determinada a utilização dos parâmetros de reembolso previstos no Regulamento, com a observância das regras pelo agravado.

A antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida, a fim de suspender qualquer comando decisório visando à liberação da quantia bloqueada via SISBAJUD (ID 1534908, p. 01-04).

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 05 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003149-85.2021.8.08.0000

AGTE:

POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

AGDO:

ANTÔNIO EDSON DE MENDONÇA

RELATOR:

DESEMB. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS
,
haja vista estar inconformada com a decisão (ID’s 1336458, p. 09 / 1391696, p. 01) que, nos autos da
“ação ordinária de obrigação de fazer c.c. pedidos de tutela de urgência e de indenização por danos morais”
proposta por
ANTÔNIO EDSON DE MENDONÇA
, estabeleceu o seguinte:

[...]
A empresa foi intimada e reintimada para cumprir a obrigação, mas até o momento, não a cumpriu, mesmo depois de o autor ter fornecido toda a documentação necessária – e exigida (fls. 180, 243, 288/291 e 305/309), para que pudesse ser feito o reembolso na forma contratada (fls. 244/266).

A situação é de extrema sensibilidade e gravidade, pois se trata de um idoso acometido da doença de Alzheimer que se encontra internado em uma clínica particular (Brisa da Montanha), como demonstram as notas fiscais de fls. 298/304.

É por isso que determino que a requerida cumpra, imediatamente, o que lhe foi ordenado às fls. 166/167, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incidentes a partir do dia seguinte à intimação desta, devendo, ainda,
peticionar em 10 dias úteis informando sobre o cumprimento
.

Sem prejuízo, uma vez verificando que o autor possivelmente ficará, em breve, sem recursos para custear a internação do idoso – já que a mensalidade é no valor de R$ 4.000,00 -, verifico o perigo que a demora na tramitação deste processo pode lhe causar, a qual, somada à probabilidade de seu direito, já reconhecida na Decisão reiteradamente descumprida pela requerida, defiro o requerimento de fls. 296/309 para ordenar o bloqueio, via SISBAJUD, da importância de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), referentes às mensalidades pagas e não reembolsadas até o presente mês, cujo recibo segue em anexo.

Intimem-se, inclusive a requerida para que cumpra a decisão em todos os seus termos. No mais, aguarde-se informação sobre o cumprimento, por 10 dias. Não sendo protocolizada petição, voltem-me conclusos. [...]

Pois bem.
In casu
, o agravado ajuizou a ação de origem (ID 1391639, p. 02-13) sob o argumento de que possui Alzheimer, necessitando ser alocado em clínica especializada para monitoração. Informou ainda o agravado que, apesar de ser beneficiário titular do plano de saúde oferecido pela agravante, esta vem se negando a cobrir com as respectivas despesas. Alegou também o agravado que a agravante até chegou a disponibilizar uma clínica, mas tal não era especializada no tratamento que necessita. Em suma, o agravado formulou os seguintes pedidos: 1) seja deferida tutela de urgência, a fim de compelir a agravante a custear uma clínica especializada/adequada para o tratamento de pessoas com Alzheimer; 2) que ao final seja reconhecida a obrigação da agravante em custear as despesas com a clínica, com a confirmação da medida antecipatória, acrescido de danos morais, no importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

O julgador
a quo
deferiu a tutela de urgência, consignando o seguinte comando (ID’s 1336448, p. 35-37 / 1391662, p. 03-04):

[...]
Assim, ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA
, para determinar que o plano de saúde réu não crie obstáculos para a internação do autor, a qual será realizada na forma expressamente manifestada por ele (no caso, seu representante legal). Acaso a opção escolhida seja a de reinternação na Clínica Nova Aliança, fica desde já determinada, também, a necessidade de relatório diário de sua evolução, o qual deverá ser divulgado ao representante do autor e a este Juízo, inclusive criando canais de comunicação direto e facilitado para acompanhamento de seu quadro. Se, por outro lado, for escolhida a internação em clínica não credenciada, deverá o plano promover o pagamento do tratamento em consonância com o seu sistema de reembolso, prestando as contas em Juízo. [...]

Ocorre, todavia, que em razão da alegação do agravado de descumprimento da medida antecipatória (ID 1391692, p. 01-02), o julgador
a quo
proferiu a decisão objurgada (ID’s 1336458, p. 09 / 1391696, p. 01), determinando não só a intimação da agravante para imediato cumprimento, sob pena de multa, como também o bloqueio, via SISBAJUD, da importância de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Em seu articulado (ID 1335936, p. 01-25), a agravante defende o que segue: (i) é uma pessoa jurídica de direito privado constituída sem nenhuma finalidade lucrativa, fato este que a distingue da natureza de mera sociedade, pois não é aberta para o mercado de consumo; (ii) em razão da ausência de finalidade lucrativa e de atender apenas ao grupo fechado de beneficiários, trata-se de uma operadora de saúde na modalidade autogestão, restando afastada a aplicação do CDC; (iii) revela-se patente o excesso da decisão objurgada, uma vez que, no mesmo comando, há a determinação de pagamento – o que foi feito tempestivamente – e o bloqueio, o qual foi efetivado em 02/06/2020; (iv) o julgador
a quo
, ao promover o bloqueio, afrontou o art. 805 do CPC e o princípio da menor onerosidade ao devedor, mostrando assim grave descaso e descuido à solvibilidade e prejuízos consequentes de referido ato; (v) o agravado não cumpriu com as regras estabelecidas, uma vez que a documentação apresentada está em desconformidade com os moldes de processo de reembolso praticados; (vi) as notas fiscais encaminhas para reembolso apenas demonstram o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sem um descritivo analítico com os itens necessários ao preenchimento das condições constantes no item VII da cláusula 19.3.4 do Regulamento; (vii) o agravado,
ao deixar de fornecer documentos essenciais ao reembolso nos moldes da inequívoca previsão do Regulamento do plano, o que foi expressamente determinado pelo julgador
a quo
na decisão que deferiu a tutela de urgência como condição do reembolso, tem obstaculizado o regular cumprimento do comando judicial; (viii) extrapolando o contrato e a decisão outrora proferida, deseja o agravado o pagamento integral da internação em prestador de sua escolha, o que não pode ser admitido; (ix)
a multa aplicada pelo eventual descumprimento da medida se afigura desarrazoada e desproporcional, mesmo porque o bloqueio em si já é uma forma de satisfação do crédito; (x) desta forma, deve ser desconstituído o bloqueio realizado
e determinada a utilização dos parâmetros de reembolso previstos no Regulamento, com a observância das regras pelo agravado.

Ora, conforme consignado na decisão que antecipou parcialmente os efeitos da tutela recursal (ID 1534908, p. 01-04) o comando objurgado foi disponibilizado no e-diário de 08/06/2021 (ID 1391698, p. 02), de sorte que, em razão dos depósitos efetuados pela agravante em 07/06/2021 (ID’s 1336459, p. 01 / 1336460, p. 01 / 1391700, p. 06 / 1391706, p. 06), totalizando a importância de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), não há razões para o bloqueio, via SISBAJUD, promovido pelo julgador
a quo
, referentes às mensalidades pagas e não reembolsadas.

Não constitui demasia consignar que o agravado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões impugnando o depósito supracitado.

Assim, realmente deve ser procedida a liberação da quantia bloqueada.

Lado outro, enxergo inviável adentrar nos demais questionamentos trazidos pelo agravante, atinente ao sistema de reembolso (limites de valores, conforme tabela e etc., assim como estabelecido na decisão que antecipou os efeitos da tutela), porquanto tal não foi objeto de deliberação na decisão objurgada, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, devendo tais questões primeiramente serem analisadas pelo julgador
a quo
.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. - Conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça, O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública (Agravo de instrumento n. 0003418-75.2019.8.08.0035, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rcl. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, data do julgamento: 04-02-2020, data da publicação no Diário: 14-02-2020; Agravo de instrumento n. 0002776-20.2019.8.08.0030, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 10-02-2020, data da publicação no Diário: 10-03-2020). 2. - Hipótese em que o silêncio do Tribunal em relação às matérias abordadas pela embargante (que não foram objeto de decisão em primeiro grau) não configura omissão passível de suprimento em embargos de declaração.
3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024169013406, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021).

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço parcialmente deste recurso de agravo de instrumento e, nesta extensão,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
a fim de tornar insubsistente bloqueio, via SISBAJUD, da importância de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), devendo o julgador
a quo
promover o seu desbloqueio.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003149-85.2021.8.08.0000

AGTE:

POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

AGDO:

ANTÔNIO EDSON DE MENDONÇA

RELATOR:

DESEMB. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. ANTERIOR COMPRIMENTO DA ORDEM. NECESSIDADE DE DESBLOQUEIO. QUESTIONAMENTOS ACERCA DO SISTEMA DE REEMBOLSO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.

1. O comando objurgado foi disponibilizado no e-diário de 08/06/2021 (ID 1391698, p. 02), de sorte que, em razão dos depósitos efetuados pela agravante em 07/06/2021, totalizando a importância de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), não há razões para o bloqueio, via SISBAJUD, promovido pelo julgador
a quo
, referentes às mensalidades pagas e não reembolsadas.

2. Lado outro, inviável adentrar nos demais questionamentos trazidos pelo agravante, atinente ao sistema de reembolso (limites de valores, conforme tabela e etc., assim como estabelecido na decisão que antecipou os efeitos da tutela), porquanto tal não foi objeto de deliberação na decisão objurgada, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, devendo tais questões primeiramente serem analisadas pelo julgador
a quo
.

3. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido em parte.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.